Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-44.2024.8.11.0078
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1000309-44.2024.8.11.0078

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
A
LIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, REQUERIMENTO DE APREENSÃO DE VEÍCULO
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR.

DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.660.834/0001-63 (EMBARGADO), ADRIANA CINTRA - CPF: 268.376.458-89 (ADVOGADO), IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - CPF: 041.409.061-62 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.660.834/0001-63 (EMBARGANTE), IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - CPF: 041.409.061-62 (ADVOGADO), ADRIANA CINTRA - CPF: 268.376.458-89 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTOS PARCIAIS ACEITOS APÓS AJUIZAMENTO. MORA DESCARACTERIZADA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. INAPLICABILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. e Rota Certa Transportes Ltda. contra acórdão que deu provimento à Apelação para extinguir, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A instituição financeira alegou premissa fática equivocada, omissão quanto à aplicação do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, da jurisprudência do STJ sobre pagamento integral da dívida e quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. A empresa devedora sustentou omissão quanto à multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e quanto aos critérios de apuração das perdas e danos decorrentes da alienação dos bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a descaracterização da mora e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e quanto aos critérios de apuração das perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão examinou adequadamente o conjunto probatório ao reconhecer que a instituição financeira recebeu pagamentos destinados à regularização do débito após o ajuizamento da ação e antes do cumprimento da liminar, circunstância suficiente para fundamentar a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vedação ao comportamento contraditório
.

5.
A forma de operacionalização dos pagamentos, por sistema DDA ou por boletos emitidos pela credora, não altera a conclusão adotada, pois o fundamento decisivo reside na aceitação dos pagamentos e na manutenção simultânea de tratativas voltadas à continuidade da relação contratual.

6.
As conversas mantidas entre as partes após o ajuizamento da ação evidenciam negociações destinadas à regularização do contrato, aptas a gerar legítima expectativa da devedora quanto à possibilidade de saneamento da inadimplência.

7.
O art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o entendimento firmado no REsp nº 1.418.593/MS disciplinam hipótese distinta, relativa à purgação da mora após o cumprimento da liminar mediante pagamento integral da dívida, não afastando a análise dos efeitos da conduta contraditória da credora no caso concreto.

8.
A atribuição dos ônus sucumbenciais à autora decorre do princípio da causalidade, pois a perda superveniente do interesse processual foi reconhecida em razão de sua própria conduta.

9.
A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exige sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, não incidindo nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito.

10.
O acórdão determinou expressamente a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cabendo ao juízo de origem proceder à apuração do respectivo montante.

11.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, o que não se configura na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:art. 1.022 do CPC; art. 485, IV, do CPC; art. 422 do Código Civil; artigo 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969; art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1875676/SP
.

STJ -
AgInt
no REsp: 1815375 PA 2019/0142323-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao R
ecurso para extinguir, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a descaracterização da mora.

Ambas as partes recorreram.

O autor (
Itaú Unibanco Holding S.A
.) sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao concluir que houve violação da boa-fé objetiva pelo suposto envio de boletos e manutenção de negociações após o ajuizamento da ação.

Afirma que as mensagens juntadas aos autos demonstram justamente o contrário: o escritório de cobrança informou à devedora sobre a existência da ação judicial e esclareceu que não seria possível a emissão de boletos parciais, sendo necessário o pagamento integral da dívida.

Relata
que os pagamentos efetuados ocorreram por meio de DDA e não por boletos enviados pelo banco.

Alega ainda que a devedora não quitou todas as parcelas em atraso, mas apenas parcelas referentes ao mês de janeiro, embora a inadimplência existisse desde dezembro de 2023. Assim, defende que o pagamento parcial não poderia justificar a perda do objeto da ação de busca e apreensão.

A
ponta omissão quanto à aplicação do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei 911/69 e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.418.593/MS), segundo a qual, em contratos garantidos por alienação fiduciária, a restituição do bem exige o pagamento da integralidade da dívida, e não apenas das parcelas vencidas.

Por fim, questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, a sucumbência deveria recair sobre a devedora, pois foi sua inadimplência que deu causa ao ajuizamento da demanda.

A ré (
Rota Certa Transportes Ltda
), por sua vez, alega que requereu a aplicação da multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69
desde o início do processo, mas o pedido não foi apreciado.

Menciona
que há precedente da própria Câmara aplicando a penalidade em situação semelhante, quando os bens apreendidos foram alienados antes do desfecho da ação.

Afirma que a decisão
determinou a conversão da obrigação em perdas e danos caso os bens tenham sido vendidos, mas não definiu os parâmetros para cálculo da indenização.

Sustenta que os bens (um cavalo mecânico e dois conjuntos de semirreboques) já foram leiloados, sendo necessária a fixação expressa de critérios, com base no valor de mercado dos bens na data da apreensão, acrescido de correção monetária, juros e lucros cessantes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que o julgado seja complementado, com a condenação do autor
ao pagamento da multa legal e a definição dos critérios de cálculo das perdas e danos.

O banco, em resposta aos embargos da empresa, sustenta a inaplicabilidade da multa do §6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, citando precedente do STJ (REsp 1.994.381) no sentido de que tal penalidade não se aplica quando a sentença de procedência é revertida em recurso. Quanto às perdas e danos, defende a necessidade de compensação dos créditos existentes entre as partes (Id 373082399)
.

A empresa, em resposta aos embargos do banco, refuta todas as alegações, sustentando que o acórdão analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente os princípios da boa-fé objetiva e do
venire
contra
factum

proprium
. Argumenta que houve legítima expectativa de continuidade contratual e que o autor agiu contraditoriamente ao negociar simultaneamente ao ajuizamento da ação (Id 374975373)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O requerente
ajuizou ação de busca e apreensão contra Rota Certa Transportes Ltda., visando à retomada de veículos dados em garantia fiduciária em três contratos de financiamento. A sentença julgou procedente o pedido e consolidou a posse e a propriedade dos bens em favor da instituição financeira.

A empresa interpôs apelação, sob o argumento de que quitou as parcelas em atraso em 01/03/2024, após o ajuizamento da ação e antes do cumprimento da liminar, ocorrido em 12/03/2024. Alegou conduta contraditória do autor, que negociava e recebia valores, ao mesmo tempo que dava prosseguimento à demanda, em afronta à boa-fé objetiva e ao
venire
contra
factum

proprium
.

O acórdão deu provimento ao R
ecurso para extinguir a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Reconheceu-se que a aceitação das parcelas vencidas pelo credor, após o ajuizamento, configurou comportamento contraditório. Determinou-se a restituição dos veículos ou, caso já alienados, a conversão da obrigação em perdas e danos, além da condenação do banco ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Examino, inicialmente, os embargos opostos pela autora, instituição financeira, e, em seguida, aqueles manejados pela ré.

O embargante sustenta que a decisão
partiu de premissa fática equivocada ao concluir que houve emissão de boletos para pagamento após o ajuizamento da lide, defendendo a inexistência de conduta contraditória apta a descaracterizar a mora.

O julgado analisou detidamente o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os comprovantes de pagamento juntados pela própria demandada (
IDs
347539881, 347539882 e 347539883), os quais demonstram a quitação de parcelas vencidas em 01/03/2024, após o ajuizamento da ação, em 20/02/2024, e antes do cumprimento da liminar, em 12/03/2024.

A alegação de que os pagamentos foram realizados por meio do sistema DDA, e não mediante boletos emitidos pela instituição financeira, não altera a conclusão adotada.

Isso porque o fundamento determinante do julgamento não consistiu na forma pela qual os pagamentos foram operacionalizados, mas na circunstância de a credora ter recebido valores destinados à regularização do débito após o ajuizamento da demanda, mantendo, simultaneamente, tratativas voltadas à continuidade da relação contratual.

As conversas mantidas entre as partes por aplicativo de mensagens corroboram tal conclusão, pois evidenciam a existência de negociações posteriores ao ajuizamento da ação, voltadas à regularização do contrato. Ainda que o escritório de cobrança tenha mencionado a necessidade de pagamento integral, o fato é que a instituição financeira aceitou os valores parciais, conforme comprovado pelos extratos bancários.

Foi justamente esse contexto fático que conduziu à incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), previstos no artigo 422 do Código Civil.

Com efeito, mostrou-se incompatível o ajuizamento da ação de busca e apreensão e, simultaneamente, a manutenção de tratativas para regularização do débito, mediante aceitação de pagamentos destinados à continuidade do vínculo contratual, circunstância apta a gerar legítima expectativa na devedora quanto à possibilidade de saneamento da inadimplência.

Segundo a jurisprudência do STJ, os
"princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório"
(STJ -
AgInt
no REsp: 1815375 PA 2019/0142323-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).

Quanto à aplicação do artigo 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.418.593/MS, o precedente citado disciplina hipótese diversa, relacionada à purgação da mora após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, mediante pagamento integral da dívida no prazo legal.

A controvérsia examinada nestes autos, contudo, não se restringe aos requisitos legais para purgação da mora, mas envolve a análise dos efeitos decorrentes da própria conduta da credora, que recebeu pagamentos e manteve negociações após o ajuizamento da demanda.

Igualmente, improcede a insurgência relacionada aos honorários advocatícios.

O aresto consignou expressamente que a perda superveniente do interesse processual decorreu da conduta da própria
autora, razão pela qual lhe foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Quanto aos embargos opostos pela ré
, esta sustenta a existência de omissão no julgado, especificamente quanto à incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como aos critérios aplicáveis à apuração das perdas e danos.

Contudo, o próprio dispositivo legal prevê que,
“na
sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa
, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado”
.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
“quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1875676/SP). A sanção, portanto, restringe-se às hipóteses de improcedência, situação não verificada nestes autos.

Também aponta omissão quanto aos critérios de apuração das perdas e danos e requer a adoção do valor de mercado dos bens nas datas das respectivas apreensões.

O acórdão, porém, determinou expressamente a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969, caso já tenha ocorrido a alienação dos bens. O referido dispositivo estabelece os parâmetros gerais da indenização, sem exigir que o julgado detalhe, de forma minuciosa, todos os critérios de cálculo.

Por fim, constou do voto que a apuração deverá ocorrer no juízo de origem.

I
mportante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito ambos os Embargos de Declaração.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
ª

VOGAL):

Acompanho o voto d
o
Relator
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto d
o
Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto d
o
Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto d
o
Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
1º
/0
7
/2026